Tribunal: TJDFT
Processo: 0721685-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado na fase recursal, mantendo a necessidade de recolhimento do preparo. A pretensão recursal busca o reconhecimento do direito ao benefício, alegando apresentação anterior de declaração de hipossuficiência e existência de documentos posteriores aptos a demonstrar alteração da condição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível o deferimento da gratuidade da justiça nesta fase processual, diante da preclusão consumada e da ausência de comprovação idônea de alteração superveniente da capacidade econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência financeira, nos termos do CPC, art. 98, e pode ser indeferido quando ausentes os pressupostos legais (CPC, art. 99, § 2o).
4. A CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV, condiciona a assistência judiciária gratuita à comprovação da insuficiência de recursos, reforçada pelo fundamento legal previsto na Lei 1.060/50, art. 5o, ainda em vigor quanto ao dever de motivação.
5. Havendo decisão interlocutória que indeferiu o benefício anteriormente, caberia agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, V). A ausência de impugnação oportuna configura preclusão, impedindo rediscussão da matéria.
6. A gratuidade possui efeitos prospectivos (ex nunc), não alcançando encargos já fixados, razão pela qual sua renovação em grau recursal somente é admitida quando comprovada alteração relevante da situação econômica.
7. Ausente documentação apta a demonstrar modificação superveniente do quadro financeiro, é inviável o acolhimento do pedido formulado no agravo interno. A prova juntada posteriormente não supre a ausência de comprovação no momento da interposição do recurso original.
8. Prevalece, portanto, a conclusão de que a matéria se encontra preclusa, impondo-se a manutenção do indeferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2o, 1.015, inc. V. CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. Lei 1.060/50, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715777-54.2024.8.07.0007, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 05.03.2026, p. 13.03.2026.